Tribunal: TJDFT
Processo: 0701930-75.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701930-75.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEITON JUSTINO LEITE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 43641713) interposta por CLEITON JUSTINO LEITE contra a sentença (ID 43641710) proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos no 0701930-75.2021.8.07.0011, ajuizada pelo apelante em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial (art. 487, I, do Código de Processo Civil). Sem contrarrazões (ID 43641716). É a síntese do necessário. Decido. Foi feita a conclusão da presente apelação cível a esta relatoria por força da certidão do serviço de autuação do Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o Grau (NURANP) que sugeriu a inexistência de prevenção nos presentes autos (ID 43728513). Houve equívoco na distribuição do feito, pois está configurada a prevenção da 8a Turma Cível desta Corte de Justiça para o julgamento desta apelação cível, em virtude da distribuição anterior do agravo de instrumento no 0718056-39.2021.8.07.0000 ao referido órgão fracionário, cuja relatoria coube ao eminente Des. Mário-Zam Belmiro Rosa quando ainda compunha o aludido colegiado (IDs 43641662 e ID 43641705 – págs. 11/21). Diante disso, considerando que o eminente Des. Mário-Zam Belmiro Rosa não mais integra o órgão fracionário em questão, há de ser observada a prevenção da 8a Turma Cível desta Corte de Justiça, nos termos do art. 81, caput, do Regimento Interno deste Tribunal. Ante o exposto, determino a redistribuição do presente recurso à 8a Turma Cível, em virtude da prevenção verificada em relação ao agravo de instrumento no 0718056-39.2021.8.07.0000 (art. 81, caput, RITJDFT). À Secretaria para a adoção das providências pertinentes. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora